Tribunal: TJMT
Processo: 1058683-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A POLICIAIS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) - LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 - DIREITO A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL - MANTIMENTO DA SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - UTILIZAÇÃO DO IPCA-E E SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DO VALOR APÓS LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.
2. No que tange aos consectários legais, mantenho a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058683-09.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 026.238.309-83 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ANAILCE DA SILVA REIS - CPF: 017.666.551-06 (JUIZO RECORRENTE), CELIO ROBERTO SOUZA MILHOMEM - CPF: 953.407.001-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ALESSANDRO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 026.238.309-83 (RECORRIDO), ANAILCE DA SILVA REIS - CPF: 017.666.551-06 (RECORRIDO), CELIO ROBERTO SOUZA MILHOMEM - CPF: 953.407.001-78 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A POLICIAIS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) - LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 - DIREITO A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL - SENTENÇA MANTIDA- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - UTILIZAÇÃO DO IPCA-E E SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO
DO VALOR
APÓS LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

2.

No que tange aos consectários legais, mantenho a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de remessa necessária oriunda da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais proposta por Alessandro Luiz de Araújo, Anailce da Silva Reis e Célio Roberto Souza Milhomem em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Os requerentes narram que estão lotados junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, desde 14/08/2020, 12/03/2015 e 31/07/2019, respectivamente, e que desde então não lhes foi pago o adicional correspondente, previsto na Lei no 119/2002. Requerem, portanto, o pagamento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período em que estiverem atuando junto ao GAECO, conforme art. 6o, parágrafo único da referida lei.

A inicial veio instruída com documentos acostados eletronicamente.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 212286885).

O requerido apresentou contestação (ID. 212286888), pugnando pela improcedência do pedido por ausência de provas referente à disponibilidade orçamentária, bem como aplicação do princípio da legalidade.

Impugnação à contestação foi apresentada, afastando os argumentos do requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos formulados na exordial (ID. 212286892).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (ID. 212286913).

Em primeira instância, o Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública proferiu sentença desfavorável à Fazenda Pública.

Prolatada a Decisão definitiva no Id. 212286918, não houve interposição de recursos voluntários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda da 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, na qual a sentença proferida foi desfavorável à Fazenda Pública. Diante disso, determinou-se a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil.

Observa-se, através dos elementos constantes nos autos, que os autores Alessandro Luiz de Araújo, Anailce da Silva Reis e Célio Roberto Souza Milhomem estão vinculados ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, desde as datas de 14/08/2020, 12/03/2015 e 31/07/2019, respectivamente.

No contexto apresentado, os requerentes postularam o pagamento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de serviço junto ao GAECO, em conformidade com o disposto no art. 6o, parágrafo único da Lei Complementar no 119/2002, além da quitação retroativa das parcelas não percebidas.

A sentença, por sua vez, acolheu os pleitos formulados pelos requerentes Alessandro Luiz de Araújo, Anailce da Silva Reis e Célio R. Souza Milhomem. Assim, reconheceu-se o direito dos autores ao recebimento da referida gratificação adicional, nos termos da legislação mencionada, durante o período de atuação no GAECO. Além disso, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento retroativo do mencionado adicional, correspondente aos períodos em que os autores estiveram vinculados ao referido grupo de atuação especial.

Importante ressaltar que, conforme estabelecido na sentença, os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se o IPCA-e como índice de correção monetária, e os juros moratórios devem incidir conforme as aplicações da poupança. A partir de novembro de 2021, sobre os montantes atualizados até esta data, deverá ser aplicada a taxa SELIC, em observância ao preceituado pela Emenda Constitucional no 113/2021.

Considerando os fundamentos expostos na sentença e a legislação aplicável ao caso, entendo que a decisão proferida está correta e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente pelos motivos que seguem.

A Lei Complementar no 119/2002, em seu artigo 6o, estabelece expressamente que os membros do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) têm direito a uma gratificação adicional não incorporável, equivalente a 10% de seus vencimentos, durante o período em que desempenharem suas atribuições junto a esse grupo. Essa disposição legal é clara e inequívoca, conferindo aos integrantes do GAECO o direito ao benefício mencionado, sem previsão de sua incorporação aos vencimentos:

Art. 6o - O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

Considerando que os autores da presente demanda estão vinculados ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) e comprovaram o exercício de suas funções no referido grupo durante os períodos mencionados nos autos conforme destacado abaixo, resta incontroverso o direito à gratificação adicional prevista na legislação em questão:

a)

O requerente ALESSANDRO LUIZ DE ARAÚJO, investigador – foi designado para atuar no GAECO no dia 14/08/2020 (ID. 212290187);

b)

A requerente ANAILCE DA SILVA REIS, Policial Militar – foi designada para atuar no GAECO no dia 12/03/2015 (ID. 212290194);

c)

O requerente CÉLIO R. SOUZA MILHOMEM, Policial Militar – foi designado para atuar no GAECO no dia 31/07/2019 (ID. 212286851);

Analisando os holerites apresentados nos autos, verifica-se que os servidores em questão não receberam a gratificação adicional destinada aos integrantes do GAECO, conforme estabelecido no artigo 6o da Lei Complementar no 119/2002 (Id. 212290188 212290196 e 212286852).

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor da ação comprovou o fato constitutivo de seu direito. Diante disso, conclui-se que, uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar gratificação aos policiais integrantes do GAECO, o Ente Federativo é o responsável pelo pagamento da gratificação ao autor da ação pelo período em que permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO G RUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO CABIMENTO - ALEGADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AFETA O MINISTÉRIO PÚBLICO - RESOLUÇÃO DE CONSULTA No 4/2016 – TP DO TCE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO ORGAO COM O QUAL O POLICIAL TÊM VINCULO FUNCIONAL PELO PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

2. A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

3. Conforme a Resolução de Consulta no 4/2016 – TP do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrante, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.

4. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

5. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

(N.U 1012585-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Não vislumbrando qualquer vício ou desacerto na decisão proferida, entendo que a mesma deve ser mantida integralmente.

Dessa forma, os autores fazem jus ao recebimento retroativo do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos a ser computado a partir das datas que se seguem, bem como o recebimento enquanto perdurar a designação para atuar junto ao GAECO:

a)

ALESSANDRO LUIZ DE ARAÚJO: 14/08/2020;

b)

ANAILCE DA SILVA REIS: 12/03/2015;

c)

CÉLIO R. SOUZA MILHOMEM: 31/07/2019;

No que tange aos juros de mora e correção monetária, é de suma importância destacar que a sentença acertadamente determinou a atualização dos valores devidos até novembro de 2021, utilizando o IPCA-e como índice de correção monetária, e os juros moratórios incidentes conforme as aplicações da poupança.

Ainda, é imprescindível considerar que, a partir de 09/12/2021, em virtude do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a SELIC foi estabelecida como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Dessa forma, a SELIC deve ser empregada para a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, com efeitos ex nunc em razão da eficácia plena dessa norma.

Portanto, a determinação da sentença quanto à atualização do cálculo está em consonância com os dispositivos legais pertinentes.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que o percentual deve ser fixado somente após a liquidação do valor, conforme o disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC.

Ante o exposto, RATIFICO o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024